Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-30.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. INTIMAÇÃO EM 48H. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
2. O §1o do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o acusado condenado à penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor será intimado, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, para entregar a permissão ou a carteira de habilitação em quarenta e oito horas.
3. Recurso conhecido e desprovido.